Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707981-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: FABIANA DE FATIMA FERNANDES SILVA, LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse n.o 0701066-27.2022.8.07.0003, que entendeu inexistir prova de que a decisão proferida pelo TRF 1a Região é referente ao imóvel objeto da demanda; ser a parte autora terceira em relação à mencionada relação processual e adquirente de boa-fé, não sofrendo os efeitos da referida decisão; bem como não ter havido prova da hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas referentes à reconvenção ou comprovação atinente ao benefício pleiteado (id 116351169 – origem). Em suas razões, aduz restar comprovado os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, por já ter sido agraciada no processo n.o 0062157-04.2015.4.01.3400, que tramita na Justiça Federal, não havendo alteração de sua situação financeira. Sustenta que, em sede de contestação noticiou a existência do processo n.o 0062157-04.2015.4.01.3400, em trâmite junto ao TRF 1a Região, no qual houve determinação de suspensão do leilão desde 23/11/2021, com citação da Caixa Econômica Federal – CEF. Defende não prevalecer a decisão que manteve a concessão da liminar de imissão na posse, uma vez que em simples consulta ao sistema do TRF1, especialmente a sentença proferida, verifica-se tratar do mesmo imóvel. Argumenta que a liminar deve ser revogada, uma vez que, apesar de suspenso o leilão em 23/11/2021, houve a aquisição pelos agravados em 13/12/2021. Assevera que a Lei n.o 9.514/97 estabelece incumbir ao comprador verificar a regularidade do leilão, sob pena de anulação do procedimento. Alega que cabia à CEF cumprir a decisão judicial que suspendeu o leilão até o trânsito em julgado da demanda junto ao TRF. Requer, ao final, que seja concedido efeito suspensivo mediante revogação da medida liminar e de todos os atos administrativos referente à transferência do imóvel. No mérito, requer que seja deferida a gratuidade de justiça; que seja revogada a concessão da liminar (Id 113663995) em razão da suspensão do leilão; e que sejam declaradas nulas as certidões de ônus, escritura pública e demais documentos que lhe retiram da propriedade do imóvel, alienado pela CEF. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange à gratuidade de justiça, sobresto a exigência do preparo uma vez que o pedido ainda não foi expressamente decidido pelo Juízo de origem, o qual postergou sua apreciação após comprovação dos requisitos pela parte. Consigno, por oportuno que, conforme inteligência do art. 102 do CPC, no caso de eventual não concessão da gratuidade de justiça, caberá à ré-agravante efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensado, inclusive às relativas aos recursos interpostos (preparo recursal). Em prosseguimento, vislumbro que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise ao feito de origem, observa-se que a ré-agravada foi pessoalmente intimada da primeira decisão que deferiu a medida provisória e determinou a desocupação do imóvel em 60 dias (Id 113663995 – origem) em 28/01/2022 (Id 114066354). Não recorreu oportunamente em face desta decisão, cujo prazo findou-se em 18/02/2022, optando por apresentar contestação e reconvenção, com novo pedido de tutela de urgência para ser mantida na posse (Id 115793209 – origem). Somente depois de proferida a decisão ora recorrida (Id 116351169 – origem), em que o Juízo de origem entendeu não haver prova de que a decisão proferida pelo TRF se refere ao imóvel da demanda, é que a ré interpôs o presente agravo de instrumento. Nesta ocasião, requer a concessão de efeito suspensivo mediante revogação da medida liminar e de todos os atos administrativos referentes à transferência do imóvel e, no mérito, que “c) Seja REVOGADA A CONCESSÃO DA LIMINAR (ID: 113663995) nos moldes do art. 296 c/c 166, IV do Código Civil, pelo fato de haver a suspensão antes do leilão que ocorreu de forma prescrita em lei”. Nota-se, portanto, que a pretensão recursal se destina especificamente a impugnar e a reformar decisão anterior (Id 113663995 - origem) contra a qual, todavia, não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente. Insta destacar que o presente recurso não pode, portanto, servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão e intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora